Tribunal: STF
Processo: RE 1573678
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO - Servidor Municipal - Revisão de pensão - Pretensão ao reconhecimento do direito à paridade 



    - Cabimento - Ingresso do servidor no serviço público anterior à EC 41/03 - Falecimento ocorrido em 2009 - Direito à paridade garantido pela exceção prevista no art. 3º, da EC 47/2005 - Tema 396/STF - Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos”. (eDOC 56 – ID: 5a55d30e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º e 7º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005. (eDOC 59 – ID: 5c01b9c5) 



    Nas razões recursais, afirma-se que o ingresso do servidor público em data anterior à EC 41/2003 não é o bastante para o reconhecimento do direito à paridade e integralidade. 



    Aduz-se que “a pensão por morte foi concedida em 19/04/2009 , após a implantação da Emenda Constitucional n° 41/2003, que suprimiu o direito à paridade de acordo com seu artigo 7°”. (eDOC 59 – ID: 5c01b9c5, p. 6) 



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 396 da repercussão geral, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação - CPC, art. 1.030 - Tema 396/STF - Servidor Municipal - Revisão de pensão - Pretensão ao reconhecimento do direito à paridade – Cabimento - Ingresso do servidor no serviço público anterior à EC 41/03 - Falecimento ocorrido em 2009 - Direito à paridade garantido pela exceção prevista no art. 3º, da EC 47/2005 - Ausência de ofensa ao Tema 396 - Acórdão de apelação, mantido”. (eDOC 70 – ID: ccf274d8)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que no julgamento do tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, o STF assentou a seguinte tese: “Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência”. 



    Assim, restou consolidado o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”  



    Assevera-se que o voto condutor do julgado consignou que a “EC 47/2005, a chamada ‘PEC paralela’ no processo de reforma da previdência (…) garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados”. (Grifei) 



    Pois bem.



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que o servidor, instituidor da pensão, era aposentado desde o ano de 1991, nos termos do art. 3º da EC 47/2005, tendo falecido em 2009. Assim, concluiu que a pensionista faz jus à paridade remuneratória. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Sustenta a autora que é pensionista de servidor público municipal, José Geraldo Barroca de Barros, agente de apoio, admitido em 28/06/1966, aposentou-se em 21/12/1991, faleceu em 18/04/2009; todavia, o IPREM está aplicando o art. 40 da Constituição para calcular sua aposentadoria, suprimindo seu direito de perceber a pensão por morte com paridade. 



    Não há prescrição do fundo do direito em pedido de revi- são de pensão, sujeito à prescrição quinquenal e parcelar, nos termos da Súmula 85 do STJ. 



    A autora cumpre os requisitos para receber pensão com direito à paridade dos proventos com os vencimentos do pessoal da ativa, porque é pensionista de servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/03 e da EC 47/05.  



    A EC 41/03 extinguiu a garantia à paridade, preservando, entretanto, o direito à equiparação aos servidores ativos que já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria, assim como àqueles que já recebiam os proventos, na data de publicação da Emenda. 



    De sua vez, a EC 47/05 acresceu que aos servidores ingressos [até sua publicação] no serviço público também estaria assegurada a paridade:



    (...)”. (eDOC 56 – ID: 5a55d30e, p. 2-4)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, em sentido semelhante, os seguintes julgados:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. RE 603.580-RG (TEMA Nº 396). PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005” (Tese nº 396 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. ARE 1400068 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. ALEGADA DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1384073 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.04.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 56 – ID: 5a55d30e, p. 6) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente